Tribunal: STF
Processo: RE 1595456
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça local, assim ementado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. IN SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
1. Conjunto probatório que se resume à palavra das vítimas mediatas, policiais militares supostamente desacatados, mostrando-se insuficiente para sustentar um juízo condenatório. A palavra dos funcionários públicos, em crimes em que há interesse em legitimar a conduta, sob pena inclusive de responderem civilmente/administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, não produz presunção de veracidade, justamente pelo interesse na solução criminal do processo.
2. Ausentes outros elementos de prova a confirmar a versão acusatória, impositiva a absolvição da acusada. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 40, p. 6)
Opostos embargos de declaração (e-doc. 41), estes foram rejeitados (e-doc. 45).
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição da República, ao desconsiderar os depoimentos dos policiais militares e absolver a acusada por suposta insuficiência probatória. 
Defende, ainda, que o testemunho de agentes públicos é dotado de fé pública e constitui meio de prova idôneo e válido, especialmente quando os relatos são coesos, detalhados e não há provas concretas de má-fé ou interesse escuso na incriminação. 
Ao final, requer:
“a admissão do presente recurso extraordinário e,  ao final, seu integral provimento nessa Suprema Instância, com a reforma  do respeitável decisum proferido e reconhecimento da validade do  depoimento dos policiais, com consequente condenação da acusada. “ (e-doc. 47, p. 14)
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões postas no recurso extraordinário, o voto vencedor do acórdão recorrido:
“Ao que se infere do acervo probatório produzido, ainda que os funcionários públicos tenham confirmado a ocorrência do delito em questão, penso que em casos como o da espécie, em que há a necessidade de os policiais militares legitimarem suas condutas, sob pena inclusive de responder administrativamente pela abordagem sem fundada suspeita, evidentemente não se pode tomar como suficientes os relatos dos próprios ofendidos, vítimas mediatas do crime, tornando-os como prova cabal do cometimento do ilícito.
Aliás, tem-se não haver nenhuma descrição pormenorizada e precisa que justificasse as circunstâncias que motivaram a abordagem policial realizada (fundada suspeita), pois não há nada nos autos que comprove a alegação de que a ré teria caminhado para o lado oposto ao visualizar os agentes públicos, que, nos termos do atual entendimento do E. STJ, afasta a legalidade da ação policial.
(...)
Ademais, inexiste qualquer prova que corrobore a palavra dos agentes públicos, providência esta plenamente possível, considerando que a abordagem policial ocorreu na presença de outras pessoas (uma mulher e dois homens).
E assim temos:
— testemunho exclusivo de vítimas mediatas, que se cujo proceder for tido por ilícito podem sofrer sanções administrativas;
— a prova oral dá conta de que o fato ocorreu na presença de populares, TODAVIA, sem nenhuma referência a estas pessoas e sem que quaisquer delas fossem ouvidas em juízo.
E conforme dispõe o art. 156, do Código de Processo Penal, a prova da acusação incumbirá a quem a fizer, ou seja, a prova da existência do fato bem como de sua autoria cabia à acusação, a qual não se desincumbiu do seu ônus, uma vez que não arrolou nenhuma prova que pudesse confirmar, ainda que minimamente, a palavra das vítimas mediatas.
Portanto, resta enfraquecida a prova produzida pelo Ministério Público, deixando transparecer dúvida quanto ao real desenrolar dos fatos, situação que favor da acusada.” (e-doc. 40)”
Com efeito, para dissentir da decisão recorrida, seria necessário reexaminar profundamente as provas dos autos e outros elementos intrinsecamente ligados ao mérito da ação penal. Isso não é possível na via eleita, conforme a Súmula nº 279 do STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)
Ademais, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal, art. 156). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente